Tribunal: TJES
Processo: 5017415-25.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017415-25.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: MARINILDA PAIXAO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5017415-25.2024.8.08.0048

RECTE.:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA.

RECD
A
.:
MARINILDA PAIXAO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
PRODUTO NÃO ENTREGUE. ALEGAÇÃO DE ENDEREÇO INCORRETO. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. ERRO EM REGISTRO INTERNO DA FORNECEDORA. FALHA OPERACIONAL. FORTUITO INTERNO. DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
14406082
. Contrarrazões Id.
14406337
, não estando a Recorrida
assistida por advogada desde o início
.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
14406082
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
14406070
), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e CONDENO a requerida a pagar a parte autora o valor de R$1.524,46, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir de 16/05/2024, bem como, condeno a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data.
”

Em sede de embargos, assim restou decidido (Id. 14406080): “Isto posto, RECEBO os presentes Embargos de Declaração, e no MÉRITO, NEGO PROVIMENTO aos Embargos do requerido e DOU PROVIMENTO, para acolher os embargos de declaração apresentados pela parte autora, a fim de constar: Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral e CONDENO a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 1.718,90, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir de 16/05/2024, bem como, condeno a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente (englobando correção monetária e juros de mora), pelo índice previsto no artigo 406, §1º, do Código Civil, a partir desta data; Mantenho incólumes os demais termos da referida Sentença.”

Trata-se de
termo de atermação sob argumento de que em 11/05/2024, adquiriu uma máquina de lavar na loja da Requerida, no valor total de R$ 1.718,90, pagando uma entrada de R$ 1.330,00 e parcelando o restante. A entrega foi agendada para 16/05/2024. Narra que o produto não foi entregue na data combinada. Ao contatar a ré, foi informada de que o endereço não fora localizado. A ré teria estabelecido um novo prazo de 05 dias úteis, o qual também não foi cumprido. A autora sustenta a essencialidade do produto, visto que possui problemas de saúde (rompimento de tendões). Tentou solucionar a questão administrativamente via PROCON, mas sem êxito. Requereu a restituição do valor pago e danos morais no valor de R$ 26.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r.
s
entença, alega
ndo a culpa exclusiva da consumidora pela não entrega do produto, sendo que a sentença partiu de premissa fática equivocada ao desconsiderar a divergência entre o endereço fornecido no ato da compra (supostamente "Condomínio Viva La Costa") e o indicado na inicial ("Condomínio Viva Mare"). Alega a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório fixado.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia
à requerida
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Dito isso, em breve resumo da lide,
verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a não entrega do produto decorreu de culpa exclusiva da consumidora ou de falha operacional da recorrente.

Assiste razão à Recorrente quanto à existência do erro material na fundamentação da sentença.

De fato, o endereço constante na Petição Inicial (Id. 14406052 - Pág. 2) é: Rua Domineu Rody Santana,
S/N
, Complemento:
Viva Mare
, BL 20, AP 102, Bairro:
Manguinhos
, CEP: 29173-305.

Por outro lado, o endereço que a própria Recorrente alega constar em seu cadastro (Contestação, Id. 14406063 - Pág. 4) é: “
R DOMINEU RODY SANTANA,
1
-BL 20AP102
OURIMAR
SERRA ES CEP:29173-305
" e,
no campo observação, "
COND VIVA LA COSTA
"
(grifo nosso).

São, portanto, endereços com divergências claras (número, bairro e nome do condomínio). A sentença, ao afirmar que eram "idênticos", incorreu em evidente erro de análise fática. A decisão de embargos declaratórios (Id. 14406080), por sua vez, perdeu a oportunidade de sanar a contradição quando instada pela recorrente.

Contudo, o reconhecimento do erro na fundamentação da sentença não implica, automaticamente, o provimento do recurso para julgar a demanda improcedente. A tese da Recorrente é a de culpa exclusiva da consumidora (Art. 14, §3º, II, do CDC).

Ao analisar o conjunto probatório, verifica-se que a falha na prestação do serviço pela Recorrente persiste, ainda que por fundamento diverso do adotado em primeiro grau.

A recorrida/autora demonstrou, por meio do comprovante de residência (fatura de energia - Id. 14406053 - Pág. 3), que seu endereço real é, de fato, o indicado na inicial (Condomínio Viva Mare, Bairro Manguinhos).

O cadastro da loja recorrente, por outro lado, continha múltiplos erros: Bairro "Ourimar", Condomínio "Viva La Costa" e, inclusive, o telefone de contato (final 5771 , que a própria Ré alega ser inexistente no Id. 14406082 - Pág. 12), divergindo do informado na inicial (final 8771).

Ademais, como bem apontado pela Recorrida, o CEP (29173-305) era o mesmo em ambos os registros, sendo este um dado suficiente para a localização da rua por qualquer serviço de entrega diligente.

Portanto, não há prova da culpa exclusiva da consumidora. O que se verifica é a falha na prestação do serviço da Recorrente, que não entregou o produto adquirido por um erro em seu próprio sistema cadastral.

Logo,
a
recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito da parte autora/recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC c/c 14 do CDC, bem como não se desincumbiu de provar a inexistência de defeito na prestação de serviços oferecidos à autora, para que se eximisse da responsabilidade de indenizar, nem comprovou a culpa exclusiva da consumidora, como prevê o artigo 14, §3º do CDC.

Sendo assim, não há como acolher a pretensão de exclusão da responsabilidade d
a ré
com base nas alegações apresentadas,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que determinou
a restituição do valor pago, no total de R$ 1.718,90.

Por outro lado, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento,
pois a autora foi privada de um bem essencial (máquina de lavar), sendo relevante sua alegação de necessidade por questões de saúde. Além disso, foi obrigada a despender tempo em diversas tentativas de solução, inclusive acionando o PROCON (Id. 14406055), sem sucesso, necessitando, ao fim, da intervenção judicial para reaver o valor pago por um produto que jamais recebeu
, o que, na forma do Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral
,

de modo que se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
, considerando que, ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, entendo razoável e proporcional a fixação em R$
2
.
0
00,00 (
dois
mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% (
dez
por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)